Tribunal: TJSP
Processo: 2080112-48.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Isaura Cristina Barreira
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em Exame
1. Habeas corpus impetrado por Vanessa Silva Souza e Fernanda Paula Souza Cruz em favor de Leandro Gabriel Martins Facirolli, contra ato do Juízo da 3a Vara Criminal de Franca. O paciente foi preso em flagrante por tráfico de drogas, conforme artigo 33 da Lei 11.343/06, após

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em Exame
1. Habeas corpus impetrado por Vanessa Silva Souza e Fernanda Paula Souza Cruz em favor de Leandro Gabriel Martins Facirolli, contra ato do Juízo da 3a Vara Criminal de Franca. O paciente foi preso em flagrante por tráfico de drogas, conforme artigo 33 da Lei 11.343/06, após ser encontrado com 21 pedras de crack, uma porção de cocaína e uma balança. Inicialmente, foi concedida liberdade provisória mediante medidas cautelares, devido à primariedade e pequena quantidade de drogas. No entanto, a prisão preventiva foi decretada após o paciente não comparecer à audiência de instrução e julgamento, descumprindo as condições impostas. A defesa alega constrangimento ilegal, destacando a falta de fundamentação idônea e desproporcionalidade da medida, além de enfatizar que o paciente possui residência fixa e não está envolvido em crimes violentos.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a prisão preventiva de Leandro Gabriel Martins Facirolli é legal e necessária, considerando o descumprimento de medidas cautelares impostas e a alegação de constrangimento ilegal pela defesa.
III. Razões de Decidir
3. A prisão preventiva foi mantida com base na necessidade de garantir a instrução criminal e a aplicação da lei penal, diante do descumprimento das medidas cautelares pelo paciente, que não compareceu à audiência e não justificou a ausência.
4. O comportamento processual do paciente, ao não informar mudança de endereço e não comparecer à audiência, demonstra intenção de se furtar à aplicação da lei penal, justificando a custódia cautelar como meio de assegurar a continuidade do processo.
IV. Dispositivo e Tese
5. Ordem de habeas corpus denegada.
Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é justificada pelo descumprimento de medidas cautelares e risco à aplicação da lei penal. 2. A primariedade e pequena quantidade de drogas não afastam a necessidade de custódia cautelar, especialmente diante do comportamento processual inadequado do paciente.
Legislação Citada:
CPP, art. 312, art. 319, art. 310, inciso III; Lei 11.343/06, art. 33, § 4o.
Jurisprudência Citada:
STJ, RHC n. 121.892/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06.02.2020; HC 653.187/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 01.06.2021.